Tribunal: STF
Processo: RE 228801
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO POR LEI LOCAL. ARTS. 22, VI, e
24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, no RE
183.907, no sentido da incompetência das unidades federadas para
fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em
percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim.
Recurso conhecido em parte e nela provido.